Tribunal: TJDFT
Processo: 0722982-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALSIDADE DOCUMENTAL. ÔNUS DA PARTE QUE A ARGUIU. DISCUSSÃO POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. ESBULHO POSSESSÓRIO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 429, I, do CPC, a parte que arguir a falsidade de um documento tem o ônus de comprovar que o documento é falso.
2 A comprovação da posse demanda o exame da situação fática sobre a coisa. O exercício de um dos poderes inerentes à propriedade, uma vez exteriorizado, define o possuidor.
3. Não comprovada a posse anterior pela parte autora e o esbulho praticado pela parte ré, resta inviável o acolhimento da pretensão possessória.
4. Apelação não provida. Unânime.